Tribunal: TJMT
Processo: 1004283-50.2017.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004283-50.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ZULEIGA EVANGELISTA DA COSTA - CPF: 346.403.391-00 (APELANTE), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), KARYME PARADA PEDROSA - CPF: 047.589.731-56 (ADVOGADO), JOAO BOSCO QUEIROZ DA COSTA - CPF: 377.981.971-68 (APELADO), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1004283-50.2017.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Zuleiga Evangelista da Costa

Apelado
: João Bosco Queiroz da Costa

E M E N T A

AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO – JUNTADA DE DIVERSOS RECIBOS – PERÍCIAS TÉCNICAS REQUERIDAS – CONTÁBIL E GRAFOTÉCNICA – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO, QUANTO A PARTE DO VALOR COBRADO, FACE A EXISTÊNCIA DE JULGAMENTO ANTERIOR QUE TORNA AS PROVAS DESNECESSÁRIAS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

No caso, em momento algum a sentença proferida em ação anterior, envolvendo os litigantes, decidiu acerca do pagamento dos aluguéis devidos pelo réu até dezembro de 2016, mas, apenas e tão somente, declarou a rescisão contratual e decretou o despejo, ficando evidenciado que o indeferimento das provas requeridas, sob o argumento de sua desnecessidade, é equivocado.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, no caso dos autos, o fundamento de que as provas perderam o sentido face o julgamento anterior das matérias não merece permanecer, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF

“Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.”

(STJ, AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017)

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1004283-50.2017.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Zuleiga Evangelista da Costa

Apelado
: João Bosco Queiroz da Costa

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Zuleiga Evangelista da Costa em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de despejo c/c cobrança de aluguéis por falta de pagamento

e pedido de tutela provisória de urgência que move contra o João Bosco Queiroz da Costa, acolheu a preliminar de falta de interesse de agir arguida pelo réu e extinguiu parcialmente o feito, no tocante aos pedidos de despejo, cobrança de alugueis até dezembro de 2016 e às benfeitorias realizadas pelo locatário, bem como julgou parcialmente procedente os demais pedidos formulados na inicial, condenando o réu ao pagamento dos alugueis do período de setembro de 2018 a 9.12.2019, acrescido de juros de mora e correção monetária, além da multa contratual no valor equivalente a 03 (três) vezes o aluguel, além de condenar as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.

Inconformada, a apelante argui preliminarmente a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, ante o indeferimento da realização das provas periciais grafotécnica e contábil, a qual é fundamental para apuração dos valores devidos pelo apelado. No mérito, sustenta que o acolhimento da preliminar de falta de interesse de agir, que deu ensejo a extinção parcial da demanda, ocorreu de forma indevida, pois, na ação ajuizada anteriormente não houve a condenação do réu ao pagamento dos aluguéis de março de 2016 a fevereiro de 2017, de modo que faz jus ao recebimento do referido montante, com o abatimento da quantia depositada em juízo pela purgação da mora. Segue sustentando, que em nenhum momento reconheceu o pagamento dos alugueis até agosto de 2018. Firme no seu propósito, alega também ser indevida a sua condenação ao pagamento de metade do ônus sucumbencial. Requer a reforma da r. sentença.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (id. 80351030).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá,

de junho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1004283-50.2017.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Zuleiga Evangelista da Costa

Apelado
: João Bosco Queiroz da Costa

V O T O

Cinge-se dos autos que Zuleiga Evangelista da Costa ajuizou ação de despejo c/c cobrança de aluguéis por falta de pagamento e pedido de tutela provisória de urgência contra João Bosco Queiroz da Costa, aduzindo que alugou o imóvel de sua propriedade para o réu em dezembro de 2010 pelo valor mensal de R$ 800,00 (oitocentos reais), com término contratual estipulado para dezembro de 2015, momento em que manifestou seu desinteresse na continuidade do referido pacto, o que não foi aceito pelo locatário, razão pela qual ingressou com ação de despejo por denúncia vazia na Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT (n. 0000632-25.2016.811.0053), contudo, além de não desocupar o bem, o mesma não paga os alugueis desde o mês de março de 2016, totalizando o montante de R$ 13.186,89 (treze mil, cento e oitenta e seis reais e oitenta e nove centavos), motivando o manejo da demanda.

Devidamente citado, o réu apresentou defesa arguindo preliminares de litispendência, carência de ação por ausência de interesse processual e de ausência de prova da propriedade. No mérito, alegou que a natureza da locação é mista, preponderando a natureza residencial, não havendo que se falar em despejo, até porque realizou o pagamento dos alugueis devidos, defendendo ainda, o direito à restituição dos valores gastos com benfeitorias (id. 80350951).

Durante a marcha processual, a autora requereu a realização de prova pericial contábil para apuração dos valores devidos (id. 80350986), além de perícia grafotécnica para apurar a assinatura do recibo referente ao mês de março de 2016 (id. 80350988), tendo manifestado ainda que recebeu os alugueis até 2018, referente aos devidos após o ajuizamento dessa demanda e o deferimento da liminar, noticiando que o réu está inadimplente quanto aos meses de setembro de 2018 a setembro de 2019 (id. 80351018), bem como foi reintegrada na posse do imóvel em 09.12.2019, após ser proferida a sentença nos autos da ação de despejo por denúncia vazia (n. 0000632-25.2016.811.0053).

Assim, o douto magistrado
a quo
, de forma antecipada, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC e sob o fundamento de que as questões afetas aos pedidos de despejo, alugueis devidos até dezembro de 2016 e as benfeitorias feitas pelo locatário foram decididas nos autos da ação de despejo por denúncia vazia envolvendo as mesmas partes (n.

0000632-25.2016.811.0053), acolheu a preliminar de falta de interesse de agir arguida pelo réu e extinguiu parcialmente o feito, no tocante aos referidos pleitos, indeferindo a realização da prova pericial contábil e grafotécnica, bem como, ao fundamento de que a autora reconheceu o pagamento dos alugueis devidos até agosto de 2018, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, condenando o réu ao pagamento dos alugueis do período de setembro de 2018 a 9.12.2019, acrescido de juros de mora e correção monetária, além da multa contratual no valor equivalente a 03 (três) vezes o aluguel, além de condenar as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada (id. 80351023).

Irresignada, a apelante argui preliminarmente a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, ante o indeferimento da realização das provas periciais grafotécnica e contábil, a qual é fundamental para apuração dos valores devidos pelo apelado, mormente pelo fato da questão afeta aos alugueis devidos até dezembro de 2016 não ter sido decidida nos autos da ação de despejo por denúncia vazia envolvendo os litigantes, motivo pelo qual requer a nulidade da r. sentença.

Com razão. Após detida análise dos autos, verifico que a autora, ora apelante, requereu durante a marcha processual, de forma específica, a realização de perícias técnicas contábil e grafotécnica para apurar os supostos pagamentos dos alugueis realizados pelo réu, ora apelado, tendo em vista os inúmeros recibos apresentados pelo mesmo com diferença de valores, face a incidência de encargos moratórios contratuais, além de um recibo com divergência de assinatura referente ao mês de março de 2016 (id. 80350986 e id. 80350988).

Entretanto, o MM. Juiz, mesmo sem realizar as provas requeridas, por considerá-las desnecessárias, diga-se de passagem, julgou o feito antecipadamente, acolhendo a preliminar de falta de interesse de agir arguida pelo réu, sob o fundamento de que
“Por outro lado, razão assiste a ré quanto à falta de interesse de agir em parte do pedido, [...]
porque as questões já decididas em processo anterior (despejo/restituição do imóvel/cobrança dos aluguéis até dezembro de 2016/benfeitorias feitas pelo locatário) não mais comportam interesse jurídico
. Nesse norte, deve ser acolhida em parte a preliminar, a fim de ser
julgado extinto o processo sem resolução do mérito no tocante ao despejo/restituição do imóvel, à cobrança dos alugueis até dezembro de 2016 e às benfeitorias feitas pelo locatário,
cumprindo enfatizar que
o pedido da autora de perícia grafotécnica e contábil perdeu o sentido, à vista do julgamento anterior das matérias que seriam abarcadas pela prova
.”

(id. 80351023).

Com a devida vênia, entendo que o douto magistrado não agiu com o costumeiro acerto na espécie, sendo incoerente ao julgar a lide de forma antecipada, sem oportunizar a colheita de provas pretendida pela autora, ora apelante, e afirmar que as mesmas perderam o sentido, ante o julgamento anterior das matérias que seriam abarcadas pelas perícias pretendidas.

Ora, nesse ponto, com o devido respeito, cabe esclarecer que a r. sentença proferida nos autos da ação de despejo por denúncia vazia (n. 0000632-25.2016.811.0053), envolvendo os litigantes, em momento algum decidiu acerca do pagamento dos aluguéis devidos pelo réu até dezembro de 2016, mas, apenas e tão somente, declarou a rescisão contratual e decretou o despejo, senão vejamos:

“No mérito o pedido procede.

Pelo exposto, imperioso se faz o reconhecimento da procedência da presente ação, impondo a extinção deste processo com resolução do mérito á luz do artigo 487, I, do CPC.

Com efeito, com o término do prazo contratual, mister atentar-se à disposição do art. 46, § 2º, da Lei n.º 8245/90, que pontifica o direito de retomada do imóvel, a qualquer tempo, quando do término do prazo contratual.

Não importa, em nosso sentir, a natureza do contrato (se residencial, comercial ou mista), pois que a lei não impõe qualquer restrição a nenhuma destas formas de contrato. Em sendo assim, se a lei não restringe o uso da locação para quaisquer das hipóteses, não pode o exegeta fazê-lo.

[...]

Destarte, terminado o prazo contratual estipulado entre as partes, impende a desocupação do bem, com vistas ao direito de propriedade.

O prazo do contrato de locação restou findo. Portanto, dada a notificação para desocupação do bem, mister a procedência dos pedidos iniciais
.

[...]

A procedência dos pedidos iniciais, assim, é hialina.

Mas não é só.

Deveras, a parte requerente aludiu à falta de pagamento dos meses de setembro a dezembro de 2016.

Ora, em sendo assim, o despejo deve ser decretado por mais este motivo
.

Com relação ao pedido de retenção por benfeitorias, impende reconhecer que a parte requerida não trouxe quaisquer elementos que possibilitem aferir sua viabilidade.

Não se sabe em quais meses foram realizadas tais supostas benfeitorias, nem os valores de tais adjacências, muito menos o eventual saldo remanescente, o que inviabiliza, por completo, a retenção pretendida.

[...]

Além do mais, no contrato entabulado, havia previsão contratual acerca das benfeitorias introduzidas, as quais deveriam ser descontadas dos alugueis, até completa satisfação. E, ao que parece, tais acordos foram realizadas, com o pagamento a menor dos alugueis, consoante reconhecem as partes.

[...]

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos por Zuleiga Evangelista da Costa em face de João Bosco Queiroz da Costa
, corroborando a liminar anteriormente concedida, para:
(i) declarar rescindido o contrato de locação entabulado entre as partes; (ii) decretar o despejo da parte requerida do imóvel descrito na prefacial
. Julgo extinto o presente processo à luz do art. 487, I, do CPC.”
(Cód. 75966 –
www.tjmt.jus.br
)

À vista disso, com a devida vênia, fica evidenciado o equívoco do MM. Juiz ao indeferir as provas requeridas, sob o argumento de sua desnecessidade, face a questão do pagamento dos aluguéis devidos até 2016 já estar decidida.

Por conseguinte, é perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, no caso dos autos, o fundamento de que as provas perderam o sentido face o julgamento anterior das matérias não merece permanecer, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 330, do CPC/73, atual art. 355, do CPC/15,
verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5º, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

...

Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, daquilo que alegou, o que ocorrerá
verbi gratia
, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão.
Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol. I, 1ª Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2008 – negritei).

Sendo assim, verifico que o ponto nodal da demanda, no tocante a alegação do réu de que realizou o pagamento de diversos alugueis, bem como o da autora de que não os recebeu na forma devida, havendo ainda suposta divergência de assinatura, não é tão simplória como parece, de modo que merece análise mais profunda para ser melhor esclarecida, com a realização da perícia contábil nos recibos juntados os autos para correta verificação do foi efetivamente pago, bem como a perícia grafotécnica para apurar a assinatura do recibo referente ao mês de março de 2016.

Logo, entendo ser prudente a realização das perícias técnicas alhures, que não trarão prejuízo algum, pelo contrário, já que possibilitarão a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Não obstante, ressalto que tenho adotado este posicionamento em outros casos, vejamos:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL – JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA PELA AUTORA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue o mérito de imediato, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.
[...]”
(RAC n. 30.307/2018, 3ª Câm. Dir. Priv., j. 13.06.2016 – negritei)

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO

QUE

SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.

1. Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017 – negritei)

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos a instância de origem para seu regular processamento, a fim de que sejam realizadas as perícias técnicas requeridas.

Por fim, sendo anulada a r. sentença, resta prejudicada a análise dos demais pedidos formulados nas razões recursais.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá,

de junho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021